Tribunal: TJDFT
Processo: 0723341-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES.
1. Não se pode conhecer do recurso no ponto em que pretende atacar a decisão quanto ao indeferimento da produção de prova testemunhal, já que não há previsão específica para cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tal questão. Inaplicável a tese da taxatividade mitigada, se não for demonstrada a urgência decorrente da inutilidade da análise da questão por ocasião do julgamento de eventual e futuro apelo.
2. Se os elementos constantes nos autos não são suficientes, não há como deferir o pedido liminar de manutenção de posse, devendo-se aguardar o prosseguimento da demanda, com maior dilação probatória.
3. Agravo de instrumento não provido.